Tribunal: TJMT
Processo: 1001875-19.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001875-19.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDVALDO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 028.602.744-56 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
FAZENDA PÚBLICA.
TUTELA DE URGÊNCIA.
SAÚDE PÚBLICA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É possível a concessão da tutela de urgência

em

ações
contra o
ente

público

quando
se
almeja
a
preservação
da
saúde
,
visto
que se
trata
de
exceção

aos

comandos
da Lei 9.494/97,
em

decorrência
de
provável

dano
grave
irreparável

ou
de
difícil

reparação
.
Todavia
,
inexistindo

perigo
de
dano

em
se
aguardar
, no
caso

concret
o
, a
prestação

jurisdicional

em

cognição

exauriente
,
deve

ser

indeferido
o
pedido

liminar
.

2.
Agravo

conhecido
e
não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:

1001875-19.2024.8.11.9005

Origem
:
1056463-22.2024.8.11.0001

em

trâmite
no
Núcleo
de Justiça Digital dos
Juizados

Especiais
/MT

Agravante:
EDVALDO DA SILVA DE OLIVEIRA

Agravados
:
MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA/MT e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EDVALDO DA SILVA DE OLIVEIRA

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 166108612/PJe1
nos
autos 1056463-22.2024.8.11.0001, que
indeferiu
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
de
primeiro

grau

entendeu
que

não

há

urgência
que
justifique
o
deferimento
da
medida

postulada
, para
fornecimento

imediato
do
medicamento

pleiteado

nos
autos.

Nas
razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que
necessita
do
medicamento
HORMUS 250 mg/ml, a
cada
90
dias
(trimestral), para
tratamento

clínico
de
hipogonadismo
(CID E29.1).

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 239723685/PJe2).

A
parte

agravada

apresentou

contrarrazões
no ID 244094669/PJe2.

O
Ministério
Público,
embora

intimado
,
não
se
manifestou
(ID 247670686/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Inicialmente
,
importante

destacar
que é
plenamente

possível
a
concessão
da tutela de
urgência

em

ações
contra o
ente

público

quando
se
almeja
a
preservação
da
saúde
, visto que se
trata
de
exceção

aos

comandos
da Lei 9.494/97,
em

decorrência
de
provável

dano
grave
irreparável

ou
de
difícil

reparação
.

Conforme
expressamente

previsto

nos

artigos
5º, 6º e 196,
todos
da
Constituição
Federal, é
assegurado
a
todo

cidadão
, de forma universal, o
acesso

igualitário

ao

tratamento
de
saúde
,
sendo

dever
do
ente

público
a
disponibilização
dos
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.

Inclui
-se
também
no
direito
à
saúde
, a
realização
de
exames
que
possam

contribuir
para a
promoção
,
proteção e recuperação da vida e saúde de qualquer

cidadão
.

No
caso

em

exame
,
neste

momento
de
cognição

incompleta
,
verifica
-se que
não

há

perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
porquanto

inexistem

evidências
de que
caso
o
medicamento

solicitado
, HORMUS 250 mg/ml,
não

seja

disponibilizado
de forma
imediata
,
poderá

causar

danos

irreparáveis
à
parte

agravante
.

No
parecer

emitido

pelo

Núcleo
de
Apoio
Técnico (NAT),
foi

expressamente

consignada

a

ausência
de
urgência
no
fornecimento
do
medicamento

solicitado
(ID 166060281/PJe1 dos autos 1056463-22.2024.8.11.0001).

Dessa forma,
inexistindo

perigo
de
dano

em
se
aguardar
a
prestação

jurisdicional

em

cognição

exauriente
,
deve
ser
mantido
o
indeferimento
do
pleito
de tutela de
urgência
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – PARECER NÃO FAVORÁVEL DO NATJUS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não

demonstrada
a
urgência

ou

emergência
do
atendimento

domiciliar

em
regime de home
care
,
classificado

como

eletivo e ausente a comprovação da existência de perigo de dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
revela
-se
prudente
o
indeferimento
da tutela de
urgência

pleiteada
. (N.U 1025718-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
03/09/2024,
publicado
no DJE 13/09/2024)

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
agravo
e
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025